Tribunal: TJDFT
Processo: 0744614-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0744614-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PANIFICADORA E CONFEITARIA TARSISMAX LTDA, ANDREA LOPES PEREIRA, ERASMO APARECIDO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0700054-86.2024.8.07.0009 movida em desfavor de PANIFICADORA E CONFEITARIA TARSISMAX LTDA, ANDREA LOPES PEREIRA e ERASMO APARECIDO FERREIRA, indeferiu o pedido de pesquisas de bens pelos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, NAVEJUD, DIMOB, MTE-RAIS E PREVJUD. Em suas razões recursais (ID no 77242232), o agravante sustenta que a decisão de primeiro grau não considerou o caráter de urgência da medida, haja vista o risco de não localizar bens penhoráveis. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que a expedição de ofícios aos sistemas mencionados é uma medida adequada e razoável para assegurar a satisfação do crédito reconhecido judicialmente. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, que seja concedida a expedição dos ofícios aos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, CNIB, NAVEJUD, DIMOB, MTE-RAIS e PREVJUD para obtenção das informações necessárias. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para deferir a expedição dos referidos ofícios. Preparo regular (ID no 77259313). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Inconformada, a parte agravada interpôs o presente recurso, pleiteando, em sede de tutela recursal, que seja concedida a expedição dos ofícios aos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, CNIB, NAVEJUD, DIMOB, MTE-RAIS e PREVJUD para obtenção das informações necessárias. I – Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI / ONR) Em sede de Juízo sumário, observa-se que a consulta pleiteada ao SREI envolve emolumentos de natureza tributária, os quais, conforme pacificado pelo STF (ADI 1.378-5/ES, Rel. Min. Celso de Mello), somente podem ser dispensados quando a parte for beneficiária da gratuidade de justiça. Não sendo este o caso, qualquer tentativa de obtenção de informações diretamente pelo Judiciário importaria em burla ao fato gerador do tributo, o que é vedado. Ademais, de acordo com o Provimento no 89/2019 do CNJ, o SREI tem por finalidade a universalização das atividades de registro público imobiliário, podendo a consulta ser realizada por qualquer pessoa física ou jurídica. Nesse contexto, observa-se que o art. 139, IV, do CPC, ao atribuir ao Juiz a competência para adotar medidas coercitivas, indutivas ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento de ordens judiciais, não autoriza a adoção de providências indiscriminadas. Assim, não se verifica probabilidade do direito e tampouco se evidencia perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que a não realização da consulta imediata não impede o prosseguimento da execução. II – Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) Em análise sumária, observa-se que o sistema CENSEC tem por finalidade interligar as serventias extrajudiciais brasileiras, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações relativas a atos notariais. Trata-se de um serviço voltado à atuação extrajudicial, com acesso estendido ao Poder Judiciário, mas sem caráter de repositório de bens ou direitos de particulares litigantes, não indicando, portanto, de forma direta, a existência de bens passíveis de penhora. Além disso, o acesso às informações do CENSEC é plenamente viável mediante requerimento junto aos Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro, com pagamento dos emolumentos devidos, não sendo necessária intervenção judicial para tanto. Cabe à parte exequente diligenciar diretamente para obter tais informações, caso entenda pertinentes ao prosseguimento da execução. Nesse contexto, ausentes estão os requisitos do art. 300 do CPC, pois não há probabilidade do direito, dada a possibilidade de acesso direto pelo interessado, nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a medida solicitada não é essencial para a satisfação imediata do crédito. III – Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA) Em juízo de prelibação sumário, nota-se que o SIMBA é ferramenta destinada ao afastamento de sigilo bancário e fiscal para fins específicos de identificação de fraudes e movimentações financeiras irregulares, não se prestando à simples pesquisa de bens ou valores do devedor em processos de execução civil. No caso concreto, não há indícios de prática de ilícitos, fraude ou ocultação de patrimônio por parte do executado que justifiquem a utilização do sistema, tampouco há elementos que indiquem que se trata de pessoa politicamente exposta ou envolvida em fatos aptos a afastar o sigilo. Além disso, trata-se de processo comum de execução, de modo que a medida solicitada desbordaria totalmente o escopo do feito. Assim, ausentes estão os requisitos do art. 300 do CPC, pois não há probabilidade do direito, dada a ausência de fatos que justifiquem a medida, nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que a medida solicitada não é adequada nem necessária ao prosseguimento da execução. IV – NAVEJUD Em análise inicial, verifica-se que o NAVEJUD integra o Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha do Brasil – SISGEMB, destinado à penhora de embarcações. No presente caso, a pesquisa por meio da ferramenta INFOSEG (ID no 220016855 do processo referência), já realizada pelo Juízo, abrange as informações pretendidas pelo exequente, tornando desnecessária a utilização do NAVEJUD. Dessa forma, ausentes estão os requisitos do art. 300 do CPC, pois não há probabilidade do direito, dada a duplicidade de meios para acesso à informação, nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que não se trata de situação urgente ou que comprometa a efetividade da execução. V – MTE-RAIS e PREVJUD Ao menos em fase de cognição sumária, observa-se que as consultas aos sistemas em questão já foram realizadas em dezembro de 2024, ou seja, há aproximadamente 9 (nove) meses (ID no 219161292 do processo referência), período inferior a um ano, não havendo, portanto, necessidade de repetição imediata das diligências. Quanto ao MTE-RAIS, verifica-se que se trata de base de dados voltada à verificação de vínculos empregatícios e empregador mais recente, sendo que o devedor é pessoa jurídica e os avalistas são sócios da devedora. Ademais, o pedido apresentado é genérico, sem fundamentação razoável ou indícios de fonte remuneratória salarial dos sócios, tornando inviável a medida. No que tange ao PREVJUD, trata-se de sistema voltado a informações previdenciárias do cadastro do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, sem utilidade prática para a localização de bens penhoráveis para fins de execução, visto seu caráter essencialmente previdenciário. Assim, ausentes estão os requisitos do art. 300 do CPC, pois não há probabilidade do direito, diante da falta de indícios de patrimônio a ser localizado, nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que as informações pretendidas não são essenciais ou urgentes para o prosseguimento da execução. VI – DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias) Ao menos prima facie, verifica-se que os executados não são pessoas jurídicas do ramo da incorporação imobiliária, tampouco exploram atividade empresarial de compra e venda de imóveis, de modo que a utilização do DIMOB para a localização de bens penhoráveis revela-se inadequada. O DIMOB é sistema voltado ao acompanhamento de informações referentes a imóveis adquiridos por meio de financiamentos e transações imobiliárias, com dados de movimentações financeiras pretéritas. Não se destina a funcionar como repositório de declarações de bens dos contribuintes para instrução de processos judiciais, especialmente quando já existem outras diligências realizadas por meio de sistemas judiciais conveniados, como SISBAJUD e INFOJUD, capazes de fornecer informações pertinentes à execução. Ausentes estão os requisitos do art. 300 do CPC, pois não há probabilidade do direito, considerando que a medida não produzirá resultado útil, nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, dado que outras diligências já realizadas são suficientes para a instrução da execução. VII - Conclusão Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador